Tribunal: TCU
Processo: 017.329/2006-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas, exercício 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de contas anuais do Banco do Brasil, relativo ao exercício de 2005, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer, de ofício, a incidência da prescrição intercorrente; 9.2. arquivar o presente processo.